Tribunal: TJBA
Processo: 8003189-24.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003189-24.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ROSANGELA FERREIRA DAS NEVES CASTRO MICRO EMPRESA - ME e outros

Advogado(s)
:
OSWALDO CORREIA VIANA

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
CARLOS RONY DE OLIVEIRA E SILVA, FATIMO LUIS XAVIER CERQUEIRA

EMENTA

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução. Prescrição intercorrente. Avaliação de bem penhorado. Resistência da parte executada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que afastou a prescrição intercorrente e determinou a realização de nova avaliação de imóvel penhorado, com autorização de força policial e arrombamento, em razão da resistência da parte executada ao cumprimento da diligência.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve prescrição intercorrente diante da alegada inércia do exequente; e (ii) saber se são legítimas as medidas coercitivas determinadas pelo juízo, consistentes em requisição de força policial e ordem de arrombamento para realização da avaliação do bem.

III. Razões de decidir
3. A prescrição intercorrente exige a inércia do exequente por prazo equivalente ao da prescrição do direito material, o que não se verifica quando há adoção de providências para o regular andamento do feito, sendo a paralisação decorrente de entraves alheios à sua vontade ou inerentes ao funcionamento do Judiciário.
4. A resistência injustificada da parte executada ao cumprimento de ordem judicial afasta a configuração de inércia do exequente e legitima a adoção de medidas coercitivas necessárias à efetividade da execução, inclusive com o emprego de força policial e arrombamento, nos termos da legislação processual.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não se configura prescrição intercorrente quando o exequente adota providências para o andamento do processo, sendo a paralisação decorrente de entraves alheios à sua atuação. 2. É legítima a adoção de medidas coercitivas, como força policial e arrombamento, diante da resistência injustificada da parte executada ao cumprimento de ordem judicial.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 300, 487, parágrafo único, e 774, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 106; STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27/6/2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.